Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUFICIENTE. DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171 do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto ao dolo do tipo penal e requer o afastamento do dever de indenizar.
2. Há dolo quando comprovada a intenção de fraudar do autor, o qual em conluio com terceiro, pede empréstimo a conhecido para depósito em sua conta-corrente e depois alega que foi "golpe" de terceiros, mas obteve vantagem ilícita.
3. "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
6. Conforme possibilita o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cabível a reparação dos danos causados pela infração praticada, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.
7. Negou-se provimento ao recurso.